Tribunal: STF
Processo: RE 172863
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  ART. 104, CAPUT E §§ 1º E 4º, DA EC
01/69 (REDAÇÃO DA EC 06/76).
Dispositivos que tiveram aplicação, a partir de sua
vigência, aos servidores das sociedades de economia mista, entidades
integrantes da administração pública indireta.
Recurso conhecido em parte e nela provido.